Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO CÉSAR RODRIGUES SIMÕES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA em desfavor da ora agravante. O Agravo de Instrumento do Executado (ID 26472218), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Por meio de decisão (ID 31109636), intimei-o para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em 09/12/2021, foi registrado pelo sistema o escoamento do prazo legal sem a manifestação do Agravante. Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator